Tribunal: TJMT
Processo: 0004613-75.2013.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004613-75.2013.8.11.0018
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (JUIZO RECORRENTE), CECILIA CELIA HERMES - CPF: 153.421.048-23 (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUARA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CECILIA CELIA HERMES - CPF: 153.421.048-23 (RECORRIDO), CECILIA CELIA HERMES - CPF: 153.421.048-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REQUISITOS DA INTERNAÇÃO PREENCHIDOS PELA LEI
10.216/2001 – TRATAMENTO NO CAPS SEM ÊXITO
– NECESSIDADE COMPROVADA DA INTERNAÇÃO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO –- SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. [...]. Havendo nos autos documentos que comprovam a necessidade de internação compulsória em razão da dependência etílica e presença de doença psiquiátrica, que coloca em risco a vida da substituída, como a de terceiro, resta demonstrada a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano irreparável em caso de manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito processual, razão pela qual deve ser provido o recurso interposto
N.U 0004848-62.2014.8.11.0000, AI 4848/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 09/09/2014).
”

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 4613-75.2013811.0018 (cód. 61989) ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de Cecilia Célia Hermes

contra o Estado de Mato Grosso visando o seu tratamento em instituição psiquiátrica com disponibilização de consultas e fornecimento de medicamentos necessários.

A referida sentença ratificou a liminar deferida e julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Flávio Cear Fachone se, manifestou “
pela ratificação da sentença proferida em primeiro grau
”.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Magistrado singular decidiu,
litteris:

“[...] Conforme acima já explicitado no que tange as alegações do requerido de que uma vez que a liminar tenha sido cumprida, não há mais interesse processual no prosseguimento da presente, ressalto que não há que se falar em falta de interesse de agir quando a realização da internação e tratamento com consequente alta médica só fora realizada em razão de ordem judicial proferida no RAI no 4848/2014, que há de ser novamente apreciada na sentença para atingir plenamente seus objetivos, conforme a inteligência do art. 304, §6° do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, as alegações do Estado de Mato Grosso também não devem subsistir, uma vez que a hipossuficiência da paciente resta demonstrada nos autos, até mesmo em razão do alto custo do tratamento e, a necessidade do mesmo encontra-se comprovada por meio dos documentos acostados na inicial, que, inclusive levaram ao deferimento da liminar vindicada e deferida no RAI no 4848/2014. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ratifico a liminar deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público e CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO a FORNECER
a paciente Cecilia Célia Hermes, todo o tratamento com disponibilização de consultas e fornecimento de medicamentos necessários para sua recuperação, mediante prescrição médica. Sem custas.
Decorrido o prazo para apresentação de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para reexame necessário, nos termos do artigo 496 do Novo Código de Processo Civil. P.R.I. Ciência ao Ministério Público. Sirva-se cópia da presente como mandado de intimação. Cumpra-se. 14/11/2017.

A referida ação foi ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor de Cecilia Célia Hermes

contra o Estado de Mato visando o seu tratamento em instituição psiquiátrica, s
endo pessoa hipossuficiente, conforme declaração acostada a p. 08.

Consta uma declaração noticiando que “
iniciou o tratamento na data de 14/04/2003, não frequentando as terapias em grupo e consultas na Unidade de Saúde CAPS (centro de Atenção Psicossocial de Juara) sendo assim até os dias de hoje a mesma não frequenta o CAPS
” (p. 11).

Segundo o Memorando 053/2015 datado de 17 de julho de 2015 a paciente já teve alta médica do Hospital Adauto Botelho e fora encaminhada para a sua residência no dia 12 de junho do corrente ano, devidamente acompanhado de seu esposo.

Desse modo para a determinação de internação compulsória há necessidade de serem preenchidos requisitos para a concessão da medida vindicada.

Constata-se que há laudo médico e relatos de tentativa e tratamento com CAPS, bem como ainda, internação sendo tal pedido realizado mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação, conforme os termos do artigo 6o da Lei no 10.216/2001,
in
"
verbis
"
:

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Câmara de Direito Pulico:

(...)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DEPENDÊNCIA AO ÁLCOOL E DOENÇA PSIQUIATRICA – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO PREJUÍZO IRREPARÁVEL - ASTREINTES - POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE - MEIO MAIS EFICIENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo nos autos documentos que comprovam a necessidade de internação compulsória em razão da dependência etílica e presença de doença psiquiátrica, que coloca em risco a vida da substituída, como a de terceiro, resta demonstrada a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano irreparável em caso de manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito processual, razão pela qual deve ser provido o recurso interposto. 2. Presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada.3. Agravo parcialmente provido.
N.U 0004848-62.2014.8.11.0000,
AI 4848/2014, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 09/09/2014)
”

Por essas considerações, RATIFICO

a sentença em reexame, mantendo-a em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019